Tribunal: CARF
Processo: 13819.723179/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723179/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.887 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA PARTICIPAÇOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
INTEMPESTIVO.
ARGUMENTOS
RELACIONADOS
À
TEMPESTIVIDADE IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS
DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário
quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo
disposto no art. 33 do Decreto no. 70.235/1972. Não devem ser conhecidos os
demais argumentos recursais, face à intempestividade do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, conhecendo exclusivamente do tópico relacionado à
tempestividade recursal, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723179/2012-46
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
107.325, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro- RJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através das Declarações de Compensação no
10645.72883.040108.1.3.06-1021 e 39022.18201.040108.1.3.06-5856, compensar os débitos
informados com crédito de imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio retidos na fonte
nos meses de junho e dezembro do exercício de 2008, ano- calendário de 2007, no valor total de
R$ 396.763,25.
A DRF de São Bernardo do Campo- SP proferiu a Decisão DRF/SBC no.
170/2012 de e-fls. 15/17, cujo teor segue abaixo:
“(...)
Face ao acima exposto, reconheço nos autos a existência de um crédito de R$ 396.763,25
(trezentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos),
relativamente às retenções sofridas pelo contribuinte no decorrer do ano-calendário 2007.
Assim, manifesto-me pela HOMOLOGAÇÃO da Declaração de Compensação no.
39022.18201.040108.1.3.06-5856, diante da existência de crédito líquido, certo e
suficiente à extinção do débito nela declarado; contudo, sou pela HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL da Declaração de Compensação no. 10645.72883.040108.1.3.06-1021,
remanescendo um saldo de débito, em 04/01/2008, a ser extinto através de uma das
formas previstas no art. 156, CTN. Cientifique-se. Intime-se.
Por subsumir-se-á hipótese legal (art. 74, § 11 da lei no 9.430/96), cabível o direito de
manifestar inconformidade contra esta decisão, caso em que aos débitos compensados
indevidamente será aplicável o disposto no art. 151, III do CTN.
Ao reexame regimental.
Na incumbência conferida pela Portaria MF no 587, de 21/10/2010, c/c Portaria de
Delegação de Competência DRF/SBC no 37/2011, decido conforme acima julgado.
Demais procedimentos e ciência como deliberado.
Após, encaminhe-se ao Arquivo pelo prazo regulamentar, conforme Portaria RFB no
2144, de 04/12/2008”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte Ceva Participações Ltda que foi cientificada em 13 de
dezembro de 2012 do Despacho Decisório que acusou a suposta insuficiência do direito
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

creditório decorrente de retenções do imposto sobre a renda que sofreu ao receber os
rendimentos de capital investido na CEVA Logistics Ltda para liquidar os débitos compensados,
bem como da homologação parcial da DCOMP no. 10645.72883.040108.1.3.06-1021.
Asseverou que as compensações declaradas não foram totalmente homologadas e
que apesar de possuir a integralidade do direito creditório postulado, tal crédito seria insuficiente
para compensar os débitos informados.
Sustentou que muito embora o auditor fiscal da Receita Federal tenha reconhecido
a integralidade do crédito pleiteado, o mesmo não descreveu os motivos pelos quais entendeu
que o crédito seria insuficiente e muito menos justificou os montantes glosados em seu aspecto
quantitativo.
Destacou que o valor compensado relativo ao débito de IRRF de juros sobre o
capital próprio através da DCOMP no. 10645.72883.040108.1.3.06-1021 foi efetuado sem o
cômputo da multa moratória
Noticiou que efetuou a extinção dos débitos vencidos através de DCOMP,
espontânea e extemporaneamente apresentada, computando os juros em virtude da
inexigibilidade de multa moratória.
Aduziu que não há que se falar na imposição de multa e juros por atraso no
pagamento, vez que a mesma quitou tempestivamente por meio da DCOMP não homologada, os
débitos de IRRF que estavam em aberto.
Pleiteou que seja cancelado o Despacho Decisório em virtude da preliminar
apresentada; pugnou alternativamente que seja deferida a manifestação de inconformidade para
que seja reformado o despacho decisório recorrido, para que seja homologada a compensação
declarada; pleiteou ainda que em virtude do princípio da eventualidade caso o despacho seja
mantido, que seja afastada a exigência de multa e juros de mora.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-107.325/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
96/102).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 125/139):
“CEVA HOLDINGS LTDA. (incorporadora de CEVA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ
42.182.790/0001-13), empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no
01.508.582/0001-84, com endereço na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 105,
Conjunto 42, Sala 1, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-010, por seus
procuradores que esta subscrevem (doc. 1), vem, respeitosamente, com fundamento no
artigo 33 do Decreto no. 70235/72, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em
face do Acórdão no. 12-107.325 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

Julgamento, requerendo, desde já, o recebimento e julgamento pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com as inclusas razões.
I- DOS FATOS
1. Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
10645.72883.040108.1.3.06-1021) com vistas ao ressarcimento de Crédito de IRRF de
Juros sobre o Capital Próprio no montante original de R$ 220.279,44, referente ao ano-
calendário 2007, a ser compensado com débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) da 5a semana de junho de 2007.
2. O PER/DCOMP foi analisado pelo i. Auditor Fiscal da Receita Federal, que decidiu
reconhecer integralmente o crédito pleiteado, porém, homologar apenas parcialmente a
compensação, por concluir que o débito de IRRF estava vencido no momento da
transmissão do PER/DCOMP, sendo que a Recorrente deveria ter calculado multa
moratória sobre o débito.
3. Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade demonstrando a
nulidade do despacho decisório por cerceamento ao seu direito de defesa, e, quanto ao
mérito, que o crédito indicado é sim suficiente para a compensação com os débitos
indicados, pois os débitos indicados para compensação estão abrangidos pelo benefício da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, e,
exatamente por esta razão foram compensados sem a aplicação da multa moratória.
4. Decorridos os trâmites processuais, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por concluir que
deve ser exigida multa de mora no caso, conforme se infere dos trechos extraídos da
decisão a quo.
(...)
5. Como se constata dos trechos acima transcritos, a Delegacia da Receita de Julgamento
entendeu que os efeitos da denúncia espontânea apenas afastaria penalidades de natureza
punitiva e não moratória, sendo correto o cálculo da penalidade.
6. Ocorre que a mencionada conclusão não deve prosperar, na medida em que os débitos
declarados por meio do PER/DCOMP se enquadram perfeitamente no benefício da
denúncia espontânea, razão pela qual não cabe ao Julgador Tributário diminuir ou
restringir o alcance do instituto legalmente previsto no Código Tributário Nacional. É o
que se passa a demonstrar.
II. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II.1. Erro na intimação.
7. Inicialmente, cumpre destacar que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e deve
ser admitido por esse E. CARF, na medida em que a Recorrente teve conhecimento da
decisão de primeira instância apenas em 02/01/2020, ocasionado por um erro na
intimação.
8. Isso porque a não homologação do PER/DCOMP no 10645.72883.040108.1.3.06-1021,
desde o início, foi discutida nos autos do processo administrativo no 13819.723179/2012-
46. Confira-se, a este respeito, os trechos do Despacho Decisório (fl. 17) e da própria
decisão de 1a instância recorrida (fl. 98), proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro com o número do processo.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

(...)
9. Dessa forma, a Recorrente aguardava a intimação do despacho decisório pela i.
Delegacia de Julgamento no processo administrativo no 13819.723179/2012-46, processo
em que, até o momento, tramita a discussão administrativa.
10. Neste ínterim, a Recorrente recebeu em sua caixa postal mensagens com a informação
de que havia sido proferida decisão em outro processo administrativo (processo no
13819.723223/2012-18), que até o momento era desconhecido.
(...)
11. Apenas após a Recorrente acessar a cópia integral do outro processo administrativo
(no 13819.723179/2012-46), o que ocorreu em 02/01, e analisar analiticamente os
documentos anexados, foi possível identificar que depois da decisão de 1a instância já ter
sido proferida, a Receita apensou o processo no 13819.723179/2012-46 a outro e intimou
a Recorrente neste novo processo.
12. O que ocorreu é que a intimação da decisão proferida no processo administrativo no
13819.723179/2012-46 foi enviada à Recorrente constando o número de outro processo
administrativo.
13. Considerando os documentos que foram juntados aos autos, ocorreu uma verdadeira
confusão processual, o que impossibilitou que a Recorrente identificasse que de fato, a
intimação recebida se referia a decisão de 1a instância proferida no processo no
13819.723179/2012-46.
14. No caso concreto, tal fato implicou prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, na
medida em que a confusão de documentos aliada com a apensação do processo após a
decisão de 1a instância já ter sido proferida fez com que a apenas o processo
13819.723179/2012-46, em que a discussão perdurou até o presente momento, sequer é
possível identificar que foi emitida intimação da decisão de 1a instância até hoje. Confira-
se.
(...)
15. Cumpre destacar, neste aspecto, que o processo administrativo tributário está pautado
no princípio do informalismo, o qual se refere exatamente à ausência de formas estritas
e/ou de modelos exclusivos, sendo certo que, embora formalmente conste nos autos do
processo 13819.723223/2012-18 documentos emitidos automaticamente pelo sistema
eletrônico com informações relacionados à ciência da decisão, o que deve ser observado
no presente caso é a data em que a Recorrente, teve, de fato, conhecimento da decisão de
1a instância.
16. O princípio da informalidade traz ao processo administrativo tributário flexibilização
de aspectos e/ou procedimentos meramente formais, exatamente para que o contribuinte
não tenha o seu direito prejudicado em razão de questões processuais e/ou
procedimentais.
17. No caso, é evidente que a alteração do número do processo em que perdurava a
discussão administrativa após a decisão de 1a instância ter sido proferida ocasionou
dificuldades da Recorrente identificar efetivamente a ocorrência da intimação da decisão.
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

20. Sendo assim, uma vez demonstrada que a ciência pela Recorrente da decisão ocorreu
somente em 02/01/2019, data em que o contribuinte acessou os autos do processo
administrativo no 13819.723179/2012-46, cumpre a esse E. CARF admitir o Recurso
Voluntário e submetê-lo a julgamento, sob pena de restar caracterizado o cerceamento do
direito de defesa da Recorrente (artigo 5o, LV, da Constituição Federal) e a violação aos
princípios do informalismo e da verdade material que são intrínsecos ao processo
administrativo tributário.
II.2. Preliminar de ordem pública- decisão contrária a decisão proferida pelo E. STJ sob o
rito de recurso representativo de controvérsia.
21. Cumpre destacar que as matérias de ordem pública devem ser analisadas, inclusive de
ofício pelo órgão julgador, de modo que deve ser afastado qualquer argumento contrário,
sob pena de caracterizar cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Confiram-se o
precedente abaixo transcrito.
(...)
22. No caso, a discussão, em torno da não homologação integral do PER/DCOMP no
10645.72883.040108.1.3.06-1021 cinge-se a possibilidade ou não de ser exigida multa de
mora no caso em que se constata a denúncia espontânea do débito fiscal.
23. Embora o E. STJ já tenha proferida decisão sob o rito de recurso representativo de
controvérsia de que a denúncia espontânea do débito exclui a aplicação da multa
moratória, entendimento este que deveria ser aplicado no caso, no acórdão recorrido a C.
turma manteve a multa moratória por entender que o instituto da denúncia espontânea não
afasta a sua aplicação. Confira-se, abaixo um comparativo entre as duas decisões.
(...)
27. A manutenção de cobrança acarretará tão apenas despesas desnecessárias com a
cobrança judicial do débito fiscal por meio de Execução Fiscal que certamente será
negada, diante da existência de decisão definitiva do E. STJ com o entendimento de que a
multa de mora deve ser afastada no presente caso.
28. Restando demonstrado que a observância pelos Conselheiros do CARF das decisões
do Superior Tribunal de Justiça sob o rito de recurso representativo de controvérsia é
matéria de ordem pública, a qual exige cognição de ofício, então resta comprovada a
necessidade de conhecimento e provimento do presente recurso.
III- DA NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO PER/DCOMP
29. A Recorrente indicou para compensação crédito de IRRF de Juros sobre o Capital
Próprio no montante original de R$ 220.279,44, referente ao ano- calendário 2007 a ser
compensado com débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da 5a semana de
junho de 2007.
30. O débito de IRRF compensado pela Recorrente foi realizado sem que fosse incluído
no seu cálculo o valor da multa de mora.
31. Isto porque, trata-se de débito não reconhecido pela Recorrente entre o seu período de
apuração até a data de vencimento do tributo, razão pela qual este somente foi
identificado pela apuração até a data de vencimento do tributo, razão pela qual este
somente foi identificado pela empresa quando já expirada, inclusive, a data de
vencimento do tributo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

32. Considerando que na data de transmissão do PER/DCOMP a Recorrente identificou a
falta de pagamento deste débito, efetuou o pagamento do referido débito utilizando-se do
instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, o
qual tem como objetivo beneficiar os contribuintes de boa-fé que, antes do início de
qualquer procedimento fiscal, identificam eventuais irregularidades e pagam o tributo de
forma espontânea.
33. Dispõe o artigo 138 do Código Tributário Nacional que a responsabilidade do sujeito
passivo é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Confira-se por oportuno a redação
deste dispositivo.
(...)
44. É nítido, portanto, que a Recorrente faz jus à aplicação do instituto da denúncia
espontânea no tocante ao débito indicado para compensação de forma que o acórdão
recorrido deverá ser reformado, a fim de que seja excluída a multa de moral contida no
despacho decisório, homologando-se a compensação objeto de análise.
45. Ad argumentandum, sequer há justificativas para a não homologação integral do
PER/DCOMP transmitido pela Recorrente.
46. Como há destacado, a Recorrente compensou crédito de IRRF de Juros sobre o
Capital Próprio no montante original de R$ 220.279,44, referente ao ano-calendário 2007,
com débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da 5a semana de junho de
2007.
47. Na análise do direito creditório, foi reconhecido integralmente o crédito pleiteado e a
suficiência deste para o pagamento do débito, mas não foi homologado integralmente o
PER/DCOMP, sob o entendimento de que a Recorrente deveria ter incluído no
PER/DCOMP o débito relativo a multa de mora de 20%, em razão do pagamento ter sido
realizado a destempo.
48. Ora, já que no caso, o i. Auditor Fiscal entendeu que era devida multa de mora, o
procedimento correto seria então de realizar um lançamento de ofício com a exigência de
tal penalidade. Já que até o presente momento não há notícias acerca do lançamento de
ofício, a exigência fiscal está extinta pelo decurso do prazo decadencial, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN.
49. Não deve ser exigido um débito que não constou no PER/DCOMP transmitido pela
Recorrente, utilizar o crédito para “compensar” o débito incluído, não compensar o débito
principal de IRRF constante no PER/DCOMP e exigi-lo com a exigência de multa de
mora, novamente.
50. Em outras palavras, o despacho decisório é instrumento utilizado pela Receita Federal
do Brasil para a análise da existência e suficiência do crédito pleiteado para a
compensação com os débitos envolvidos no PER/DCOMP transmitido, não sendo o
instrumento para a realização de novas exigências fiscais (lançamento de ofício).
IV- DOS PEDIDOS
51. Diante do exposto, é a presente para requerer que seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, a fim de que:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

a) seja reconhecida a tempestividade do Recurso Voluntário, tendo em vista a ciência da
decisão proferida somente se deu em 02/01/2020, considerando os princípios do
informalismo e da verdade material que são intrínsecos ao processo administrativo
tributário e que o E. STJ já decidiu sob o rito de recurso representativo de controvérsia de
que deve ser afastada a multa de mora no caso em análise, o que é matéria de ordem
pública que deve ser analisada, inclusive de ofício, pelo órgão julgador;
b) No mérito, que a cobrança do crédito tributário seja cancelada e o PER/DCOMP
homologado, uma vez que o E. STJ já decidiu sob o rito de recurso representativo de
controvérsia de que deve ser afastada a multa de mora nos casos em que resta
caracterizada a denúncia espontânea da infração e que sequer é possível não homologar a
compensação em razão da inclusão de ofício pela Fiscalização de novos débitos que não
constaram no PER/DCOMP transmitido pela Recorrente;
52. Protesta pela realização de sustentação oral”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Da Tempestividade do Recurso Voluntário

Insta destacar, que foi encaminhada no dia 18 de novembro de 2019 para a Caixa
Postal da Contribuinte, a Intimação no. 3.896/2019 relativa ao Acórdão no 12-107.325 proferido
pela DRJ/RJO, com o seguinte teor:
“Cuja data da ciência para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal, ou, não o fazendo,
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada”.
Outrossim, como o destinatário não consultou a mensagem disponibilizada em sua
caixa postal, foi certificada no dia 03 de dezembro de 2019 a ciência da intimação do referido
acórdão por decurso de prazo.
Posteriormente, a Contribuinte abriu no dia 02/janeiro/2020 os arquivos digitais,
sendo interposto Recurso Voluntário no dia 24/janeiro/2020, momento no qual já havia
transcorrido o prazo de trinta dias estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no. 70.235/1972:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

Assim, percebe-se que o recurso interposto é intempestivo, o que em primeiro
momento, impede o seu conhecimento por parte deste Colegiado. No entanto, considerando que
a contribuinte apresentou em seu recurso preliminar relativa à tempestividade do recurso
interposto, cabe, portanto, analisá-la, passando a análise dos demais fundamentos recursais tão
somente caso se entenda pela procedência da alegação da tempestividade constante da peça
recursal.
Para tanto, transcrevo a seguir as razões constantes do Recurso Voluntário sobre o
tema (e-fls. 129/130):
“(...)
10. Neste ínterim, a Recorrente recebeu em sua caixa postal mensagens com a
informação de que havia sido proferida decisão em outro processo administrativo
(processo no. 13819.723223/2012-18), que até o momento era desconhecido.
(...)
11. Apenas após a Recorrente acessar a cópia integral do outro processo
administrativo (no. 13819.723179/2012-46), o que ocorreu em 02/01, e analisar
analiticamente os documentos anexados, foi possível identificar que depois da
decisão de 1a instância já ter sido proferida, a Receita Federal apenas o processo
no 13819.723179/2012-46 a outro e intimou a Recorrente neste novo processo.
12. O que ocorreu é que a intimação da decisão proferida no processo
administrativo no. 13819.723179/2012-46 foi enviada à Recorrente constando o
número de outro processo administrativo.
13. Considerando os documentos que foram juntados aos autos, ocorreu uma
verdadeira confusão processual, o que impossibilitou que a Recorrente
identificasse que de fato a intimação se referia a decisão de 1a instância proferida
no processo no 13819.723179/2012-46.
14. No caso concreto, tal fato implicou prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte, na medida em que a confusão de documentos aliada com a
apensação do processo após a decisão de 1a instância já ter sido proferida fez com
que a Recorrente não tomasse conhecimento da decisão de 1a instância, pois, se
verificarmos apenas o processo 13819.723179/2012-46, em que a discussão
perdurou até o presente momento, sequer é possível identificar que foi emitida
intimação da decisão de 1a instância até hoje”.
De uma simples leitura da fundamentação supra, é possível constatar a sua
improcedência. Isso porque, a contribuinte possuía conhecimento da existência do processo
13819.723223/2012-18, tanto é que colacionou com a manifestação de inconformidade
apresentada nos autos (e-fl. 45) a COMUNICAÇÃO/DRF/S8C1SEORT/941/2012, documento
no qual estão relacionados os processos em litígio, abaixo destacados:
- Processo: 13819.723179/2012-46 (crédito);
- Processo 13819.723223/2012-18 (débito).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723179/2012-46

Outrossim, não merece prosperar o pleito da contribuinte de nulidade da
intimação, vez que o presento processo foi apensado ao processo 13819.723223/2012-18 (débito)
no dia 25/outubro/2019, e que constou da Intimação no. 3.896/2019 que a ciência do Acórdão no
12-107.325 proferido pela DRJ/RJO é relativa aos processos: 13819.723179/2012-46 e
13819.723223/2012-18.
Desta feita, razão não assiste ao contribuinte quanto à preliminar de
tempestividade do recurso interposto. Por consequência, diante da sua intempestividade, não há
como se conhecer dos demais argumentos apresentados pelo contribuinte em sua peça recursal,
razão pela qual deixo de conhecê-los.

Dispositivo

Isto posto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário
interposto, conhecendo do tópico preliminar relacionado à tempestividade do recurso interposto,
e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 151
DF CARF MF
Original